Tribunal: STF
Processo: Rcl 84760
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marina Aparecida Neto Silva, trabalhadora rural e viúva, em face de acórdão da 2ª Turma Previdenciária do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), proferido nos autos da Apelação Cível nº 1022233-13.2022.4.01.9999.



    A reclamante alega que o acórdão impugnado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.104, na qual foi fixado o entendimento de que, em matéria previdenciária, aplica-se o princípio tempus regit actum, segundo o qual as normas vigentes à época do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício regem o direito. 



    Sustenta, assim, que o TRF6 exigiu indevidamente requisitos probatórios previstos apenas na Lei nº 8.213/1991, inaplicável ao caso, uma vez que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 30/12/1978.



    Na origem, a autora ajuizou ação ordinária perante a Vara Única de Sabinópolis/MG, buscando o reconhecimento do direito à pensão por morte de trabalhador rural. 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovada a qualidade de segurado especial do falecido, aplicando o art. 55, §3º, da Lei nº 8.213/1991, que exige início de prova material corroborado por prova testemunhal. 



    O TRF-6, ao apreciar apelação, cassou a sentença para determinar a produção de prova oral, mas manteve a aplicação da legislação aplicada pelo Juízo de 1º grau (Lei 8.213/91 e Súmula 149/STJ). Os embargos de declaração foram rejeitados e os recursos especial e extraordinário estão pendentes de julgamento. 



    A reclamante sustenta que o acórdão reclamado criou requisito inexistente na data do óbito, ofendendo o direito adquirido e a autoridade da decisão do STF na ADI 3.104. Afirma que, em 1978, a legislação aplicável (Leis Complementares nº 11/1971 e nº 16/1973) não exigia prova testemunhal cumulada com início de prova material para comprovação da atividade rural, sendo essa exigência introduzida apenas pela Lei nº 8.213/1991. Defende que a aplicação retroativa dessa norma implica violação aos arts. 5º, XXXVI, e 102, I, “l”, da Constituição Federal.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado, com o reconhecimento da ofensa à tese firmada na ADI 3.104. Subsidiariamente, pede a determinação de novo julgamento observando o princípio tempus regit actum. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita, e, ao final, a condenação do INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Ao julgar a ADI 3.104, o STF decidiu que:



    EMENTA: “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. (...)”



    (ADI 3104, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007)



    O acórdão reclamado deu provimento à apelação para anular a sentença em virtude do julgamento antecipado “sem a completa instrução processual, com produção de prova testemunhal”. Isso porque “a documentação apresentada pela autora (certidões de casamento e óbito) constitui início de prova material, uma vez que indicam a profissão do falecido como lavrador” (eDoc. 9).



    Não se verifica, no caso, afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.104. O acórdão reclamado não negou a aplicação do princípio tempus regit actum, mas limitou-se a resolver questão processual e probatória, relativa à suficiência da instrução nos autos. 



    A Turma do TRF-6 anulou a sentença para permitir a produção de prova testemunhal, reconhecendo que os documentos apresentados constituíam início de prova material, sendo necessário o complemento por testemunhas.



    A controvérsia posta nos autos diz respeito à aplicação dos arts. 355, I, 369, 370, 371, 373, 442, 489, §1º, e 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, os quais consagram o princípio do livre convencimento motivado e a necessidade de adequada instrução probatória antes do julgamento de mérito. 



    Tais dispositivos asseguram ao juiz a liberdade para determinar as provas necessárias ao convencimento (arts. 369 e 370), vedam o julgamento antecipado quando houver necessidade de prova (art. 355, I), impõem o dever de fundamentação (art. 489, §1º) e garantem às partes o direito de produzir prova testemunhal (art. 442). Assim, a controvérsia reside em saber se, no caso concreto, a Turma do TRF-6 aplicou corretamente esses preceitos ao anular a sentença e determinar a complementação da instrução probatória



    Porém, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o pedido ora formulado nesta reclamação, nos termos da jurisprudência cristalizada desta Corte (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente